Tribunal: STF
Processo: RE 198755
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Unicidade sindical. Alegação de ofensa ao art. 8º, II, da 
   Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Aplicação 
   das súmulas 279 e 280. Ausência de razões consistentes. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Não se admite, em recurso 
   extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má 
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas 
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da 
   República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame 
   prévio de provas.

2. 	RECURSO. Extraordinário. 
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.